Tribunal: TJDFT
Processo: 0754971-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754971-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANA DE OLIVEIRA MIRANDA REPRESENTANTE LEGAL: RENATA DE OLIVEIRA MIRANDA GOMES AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Pedido liminar - Reconsideração - Intimação do Agravado Em geral, inexiste pedido liminar em sede de Agravo Interno. O pedido liminar contra Decisão Monocrática a qual já decidiu a matéria em caráter precário acaba se tornado um pedido de reconsideração. Da mesma forma, o art. 1021, § 2o do Código de Processo Civil determina que a retratação somente ocorre a partir da intimação da contraparte para contrarrazoar o recurso. Há perigo de dano. Compreendo a situação da parte, dos seus familiares e seu advogado. Inexiste, contudo, probabilidade de provimento do recurso. Li com acuidade o Agravo Interno e a reiteração do pedido liminar para manutenção da decisão originária quanto à manutenção do tratamento por meio de ECMO e despesas com transporte de UTI aérea. O custeio do tratamento por meio de ECMO foi mantido na Decisão de ID 54721751 e na Decisão agravada, restando somente a controvérsia quanto ao fornecimento de UTI aérea. Não verifico razões, contudo, para modificar o entendimento proferido, neste momento processual. O contrato possui cláusula exclusiva clara e há precedentes do Nosso Tribunal afastando a obrigatoriedade de custeio e/ou reembolso, inexistindo a aludida abusividade, porquanto firmado por pessoa maior e capaz no momento da assinatura da avença. Além disso, os planos de saúde não podem ser demandados da mesma forma que o Sistema Único de Saúde, uma vez que são restringidos pelas cláusulas contratuais compatíveis com as mensalidades firmadas pelos consumidores. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar e MANTENHO a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator